Tribunal: STF
Processo: RE 1263208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em ação civil pública, manteve decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que os réus adotem, no prazo de 180 dias, medidas que visam à redução de riscos de deslizamento de encostas na Rua Rinaldo Frota de Andrade Pinto, Distrito de Andrade Pinto, tais como: (a) desocupação de todas as unidades habitacionais e remoção das família nas áreas de risco mapeados pelo DMR/RJ; (b) pagamento de aluguel mensal e provisório, a todas as famílias removidas dessas áreas; e (c) elaboração e execução de projeto que contemple a adoção de medidas de engenharia e geotécnicas necessárias à estabilização e contenção nos setores definidos como de risco iminente de escorregamento de terras. 
    Eis a ementa do julgado (fl. 6, Vol. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDUÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO EM COMUNIDADE LOCALIZADA EM ENCOSTA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPOSSIBLIDADE DE INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. LEGITIMIDADE DO ESTADO. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi consolidada em nosso ordenamento jurídico, a partir do advento da Lei nº 8.952/94 em resposta aos anseios dos doutrinadores e da jurisprudência pátria, como um das formas de celeridade e garantia da efetividade da prestação jurisdicional. Compulsando os elementos de prova que instruem as razões de recurso, vislumbra-se a presença dos pressupostos processuais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Observa-se que o parquet trouxe aos autos laudo de vistoria da Rua Andrade Pinto elaborado pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) que realizou o mapeamento geológico das encostas do local. Analisando o referido laudo, é possível verificar que a maior parte das residências dessa comunidade encontra se em área classificada como de alto risco de deslizamentos, conferindo, portanto, fumus boni iuris às alegações ministeriais. Ausência de violação ao princípio da separação de poderes. Tratando-se da efetivação dos direitos fundamentais à vida e à moradia, há o poder-dever de atuação da Administração no sentido de prestigiar um fundamento da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, prestigiando-se assim o princípio do mínimo vital. Não é possível imaginar um ordenamento jurídico fundado no princípio da dignidade da pessoa humana em que o Poder Judiciário mantenha-se alheio à inércia do Poder Executivo na execução de programas de proteção de habitantes de áreas de risco de deslizamentos e desabamentos, enquanto se proliferam anualmente os exemplos de desastres naturais, em sua maioria em áreas carentes, que posteriormente descobre-se que poderiam ter sido evitados com a atuação estatal. Impossibilidade de invocação da reserva do possível como escusa para a não efetivação de direitos fundamentais intimamente ligados ao princípio do mínimo vital e da dignidade da pessoa humana. Legitimidade do Estado do Rio de Janeiro. Proteção ambiental. Competência comum de Estado e Município. Desprovimento do recurso.”
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, Vol. 3).
    No Recurso Extraordinário (fl. 83, Vol. 3), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 30, VIII; e 93, IX, da Carta Magna. Para tanto, defende (a) a competência do Município para executar as medidas objeto da tutela antecipada deferida, pois “a execução de políticas públicas para a correta utilização do solo urbano, aqui incluídas as encostas de morros e áreas de risco, são de responsabilidade do Município, não competindo ao Estado a intervenção em assuntos afetos à esfera das municipalidades, sejam por razões jurídicas ou pragmáticas” (fl. 40, Vol. 3); (b) violação ao princípio da separação dos poderes, consistente na interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, em desconsideração às medidas que vem sendo adotadas pelo Poder Público; e (c) violação à proporcionalidade e razoabilidade, já que “as medidas judiciais impostas na antecipação de tutela não são adequadas ao atingimento da finalidade pretendida”, pois “desconsideram a existência de limitações orçamentárias e formalidades legais a serem seguidas pela Administração Pública” (fl. 36, Vol. 3).
    Em contrarrazões (fl. 81, Vol. 3), o Parquet sustenta, em síntese: (a) a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF, 284/STF e 286/STF; (b) o descabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere liminar, nos termos da Súmula 735/STF; e (c) a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Tribunal de origem, em ação civil pública, manteve decisão que concedera a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os “réus adotem, no prazo de 180 dias, as seguintes medidas: 1- desocupação de todas as unidades habitacionais e remoção das família nas áreas de risco mapeados pelo DMR/RJ como de risco iminente de escorregamento de encostas na Rua Rinaldo Frota de Andrade Pinto, no Distrito de Andrade Pinto; 2 - no pagamento de aluguel mensal e provisório, a todas as famílias removidas dessas áreas, até que sejam realocadas em unidades habitacionais erigidas na localidade acima ou, na impossibilidade, no âmbito de outro empreendimento de construção de unidades habitacionais padrão, notadamente no Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal; 3 - na elaboração e execução de projeto que contemple a adoção de medidas de engenharia e geotécnicas necessárias à estabilização e contenção dos talude existentes nos setores definidos como de risco iminente de escorregamento de terras pelo DRM/RJ, no Distrito de Humberto Antunes, tudo sob pena de multa sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Réus. Intimem-se os réus pessoalmente da presente decisão” (fls. 5-6, Vol. 1). 
    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente